Tribunal: TCU
Processo: 022.160/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de avaliar eventual utilização indevida, pelas instituições financeiras federais, de recursos cuja transferência foi considerada ilegal por este Tribunal de Contas, para fins de pagamento de participações em lucro ou vantagens equivalentes aos seus empregados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação autuada em atendimento ao item 9.4 do Acórdão 2041/2022-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar eventual utilização indevida, pelas instituições financeiras federais, dos resultados obtidos com recursos da União cuja transferência foi considerada irregular pelo TCU, para fins de pagamento de participações nos lucros, ou outras vantagens equivalentes, aos seus empregados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Banco da Amazônia, ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste e à Caixa Econômica Federal.